Tribunal: TJMT
Processo: 0017711-10.2015.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017711-10.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (EMBARGADO), WHADY LACERDA - CPF: 007.560.406-04 (ADVOGADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), CLEICIMAR DULCIANE RODUI - CPF: 024.873.269-21 (EMBARGANTE), INDYARA MARIA ASSUNCAO - CPF: 046.606.191-92 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS SIMI - CPF: 621.360.891-53 (EMBARGANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), SILMONIA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 420.311.091-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS NOVOS PATRONOS HABILITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo embargado, sob a alegação de nulidade do julgamento em razão da ausência de intimação dos novos patronos habilitados dos embargantes, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente a prerrogativa de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação dos novos advogados regularmente constituídos pela parte embargante configura nulidade do julgamento colegiado por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação dos novos patronos regularmente habilitados nos autos constitui cerceamento de defesa, por impedir a ciência da data da sessão de julgamento e inviabilizar o exercício da prerrogativa de sustentação oral.

4.

A substituição dos advogados, com a devida juntada da nova procuração, impõe o dever de intimação dos patronos atuais, nos termos do art. 272, §5o, do CPC, sob pena de nulidade.

5.

O cerceamento ao contraditório e à ampla defesa em julgamento colegiado configura nulidade absoluta, passível de ser declarada de ofício e sanável com a repetição do ato processual viciado.

6.

Reconhecida a nulidade da sessão de julgamento realizada em 26-03-2025, resta prejudicada a análise dos demais vícios suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada em 26-03-2025.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação dos novos patronos regularmente constituídos impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, configurando nulidade absoluta do julgamento colegiado.

2.

A substituição de advogado exige, para validade dos atos posteriores, a intimação da nova patrona ou patrono habilitado, conforme o art. 272, §5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, §5o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1007116-07.2018.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 16/07/2024;

TJMT, N.U 1012968-33.2021.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo do embargado.

Os embargantes apontam a existência de nulidade absoluta do julgamento porque os novos advogados constituídos pelos Embargantes não teriam sido intimados da sessão e, não puderam exercer a ampla defesa por meio de sustentação oral.

Alegam a existência de omissão da Câmara quanto à má-fé dos Embargantes na aquisição do imóvel porque tinham conhecimento prévio da litigiosidade do bem, além de não terem apresentado comprovação idônea do pagamento do contrato de compra e venda; contradição entre a fundamentação e a decisão que acolheu a tese de aquisição de boa-fé do imóvel.

Diante disso, requer o acolhimento dos Embargos, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento. Alternativamente requer sejam sanados os vícios para, com efeitos infringentes, reformar a decisão e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam que houve nulidade do julgamento em razão da ausência de intimação de seus novos patronos regularmente habilitados, reabrindo-se lhes o prazo para participarem da sessão e para formular pedido de sustentação oral.

Observa-se que, de fato, os embargantes apresentaram petição no ID 258250663 - Pág. 1/2, ocasião em que o processo ainda tramitava na instância de origem, na qual informam a revogação do mandato conferido ao advogado André Castrillo, que subscreveu a contraminuta ao apelo, bem como a constituição dos novos patronos, Ulisses Garcia Neto, OAB/MT no 11.512, Miguel Adilson de Arruda Moura, OAB/MT no 12.749, e Indyara Maria Assunção, OAB/MT no 26.818 (Procuração no ID 258250665 - Pág. 1), com o requerimento para que as
intimações se fizessem de forma exclusiva em nome destes, sob pena de nulidade
.

Na sequência o patrono anterior confirma a notificação acerca da revogação e requer a reserva de honorários tais como arbitrados na sentença de improcedência dos embargos de terceiros.

No entanto, ao ser cadastrado na Segunda Instância, o recurso somente menciona o causídico cujo mandato havia sido revogado e não indicou os novos patronos devidamente habilitados.

Esse fato impediu que os representantes dos requeridos, naquela ocasião apelados, tivessem conhecimento da inclusão do feito em pauta e, ainda mais grave, que pudessem requerer a participação na sessão de julgamento por meio de sustentação oral.

Conforme a previsão contida no Parágrafo 5o, art. 272, do CPC, o não atendimento do pedido expresso para a intimação exclusiva gera a nulidade. Vejamos:

“
Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5o
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.

No caso, nítida a ausência de intimação da parte, por meio de seus procuradores habilitados, para exercer prerrogativa processual essencial, qual seja a sustentação oral na sessão pública de julgamento, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que dá ensejo à nulidade deste.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE IDENTIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A ausência de intimação da parte para a sessão de julgamento constitui causa de nulidade, devendo o processo ser novamente inserido em pauta de julgamento, com a regular intimação da parte”. (N.U 1007116-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - JULGAMENTO À REVELIA DO INTERESSADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO – NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. A ausência de intimação dos procuradores, os quais eram os regularmente habilitados para representarem os apelantes, ocasiona a nulidade do acórdão em face à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Petição recebida como Embargos de Declaração. Embargos acolhidos”. (N.U 1012968-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Portanto, configura nulidade absoluta, suscetível de conhecimento, inclusive de
ofício
, a ausência de intimação da parte contrária da sessão de julgamento, em face do evidente cerceamento de defesa decorrente da não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de intimação dos novos patronos regularmente habilitados nos autos constitui cerceamento de defesa, por impedir a ciência da data da sessão de julgamento e inviabilizar o exercício da prerrogativa de sustentação oral.

Diante do reconhecimento da nulidade do julgamento, resta prejudicada a análise dos demais pontos suscitados.

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração, para declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 26-03-2025
. Prejudicada a apreciação dos demais temas recorridos.

Transitado em julgado, deve o processo ser novamente inserido em pauta de
julgamento
, com a regular intimação da parte.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025